Tribunal: TCU
Processo: 030.166/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 33, 34 e 36 da Resolução TCU 191/2006, conhecer desta solicitação para, no mérito, indeferi-la; e encerrar o presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, apensando-o ao TC Processo 028.968/2019-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.166/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.